Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, editada sentença de improcedência do pedido[1], o autor apelara[2] sem, contudo, instruir o recurso com o comprovante do recolhimento do preparo no ato de sua interposição, porquanto exibida tão-somente a guia correlata[3], o que não é elemento capaz de subsidiar e evidenciar o pagamento do emolumento. Diante desse fato, considerando que deixara o autor de preparar o apelo que formulara, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental vigente, promover o recolhimento do preparo, que, agora, deverá alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. I. Brasília-DF, 05 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 12909525. [2] - ID 12909532. [3] - ID 12909533.